Tribunal: TJDFT
Processo: 0016504-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA DE DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES. NÃO CABIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de ação contra pessoa falecida encontra óbice intransponível que conduz à necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que não se trata se simples ilegitimidade de parte, mas, isto sim, de vício insanável, que não é superado com a substituição do polo passivo pelo espólio ou sucessores do de cujus, hipótese reservada para o falecimento da parte no curso da demanda, na forma do art. 313, I e §1o do CPC.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.